Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707874-37.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES contra o v. acórdão exarado no ID 35078921, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 35443878, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ante a notoriedade do erro material contido na questão no 34, além de estarem configuradas ilegalidades grotescas quanto às questões nos 109 e 111 do certame, porquanto eivadas de subjetividade. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos apelados para que, querendo, ofertem contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.